Tribunal: TJDFT
Processo: 0035948-98.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0035948-98.2014.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA DESPACHO À Secretaria da Turma para que observe o que foi requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 25850231). Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator